Tribunal: TJDFT
Processo: 0010085-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO ALTERADAS A PONTO DE EXCLUIR A OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Preliminar – cerceamento de defesa – rejeitada: a própria norma Processual Civil vigente permite o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I) quando houver prova suficiente para decidir o feito. Portanto, não há cerceamento de defesa apta a anular o julgado quando os atos são praticados em consonância com o ordenamento pátrio, delineado nos contornos do caso concreto.
2. Mérito: Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. Essa determinação decorre do Princípio da solidariedade, que determina o cuidado e a responsabilidade de ambos os cônjuges em razão do vínculo matrimonial por eles estabelecido.
3. A prestação alimentícia devida à antiga esposa tem caráter provisório, devendo estar atrelada à necessidade desta de ter garantida a sua subsistência de forma digna, porém, de forma proporcional à possibilidade do alimentante em arcar com o encargo financeiro sem prejudicar o seu próprio sustento.
4. In casu, havendo acordo de divórcio em que as partes convencionaram que o ex-cônjuge pagaria à ex-esposa pensão alimentícia até a venda de um imóvel comum do antigo casal, não tendo ainda ocorrido a referida comprovação de venda, impossível admitir-se como implementada a condição a que se obrigou o alimentante, consubstanciada em título executivo judicial oriundo de transação ao término da relação. Até porque, não constou do acordo que a pensão seria dada em substituição aos alugueis pelo uso exclusivo do bem comum pelo alimentante.
5. Presente o binômio necessidade-possibilidade, não deve haver a exclusão total da obrigatoriedade do ex-cônjuge de pagar alimentos, sobretudo porque a situação fática das partes não foi modificada substancialmente. Basta observar que passaram-se 06 (seis) anos, período em que a alimentada percebeu a pensão, sem que houvesse oposição do alimentante, bem como não houve a inserção da ex-mulher no mercado de trabalho, sem também o pagamento, em favor da alimentada, de aluguéis pela utilização do imóvel comum do antigo casal.
6. No caso em apreço, a manutenção da pensão alimentícia não exime a ex-esposa de procurar providenciar os custos de sua subsistência de forma lícita no mercado informal/autônomo, uma vez que não restou evidenciada qualquer circunstância que a impossibilite de trabalhar. Além disso, havendo real modificação da condição financeira de qualquer das partes, pode haver pedido de revisão dos alimentos. Inteligência do artigo 1.699 do CC/02.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada.